Tribunal: TJDFT
Processo: 0742158-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado mediante fraude por meio eletrônico (CP, art. 155, § 4o-B), em razão da subtração de celular e realização de transferências bancárias fraudulentas, fixando-lhe a pena definitiva em 6 anos e 9 meses de reclusão e 17 dias-multa. A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria e requereu absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autoria das transferências fraudulentas pode ser atribuída ao apelante diante da alegação de que apenas teria emprestado sua conta bancária a terceiro; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica estão comprovadas por boletim de ocorrência, relatório policial, extratos bancários, depoimento da vítima e testemunho de policial civil.
4. Os registros bancários evidenciam que valores subtraídos da conta da vítima foram transferidos diretamente para a conta do réu e de terceiro por ele indicado, totalizando prejuízo de R$ 9.387,44.
5. As investigações demonstram que, três dias após o furto, o réu inseriu chip telefônico em seu nome no celular subtraído, reforçando o vínculo direto com o delito.
6. A versão defensiva de que teria apenas emprestado sua conta a colega carece de respaldo probatório e não afasta as evidências que apontam a participação direta do apelante.
7. A dosimetria da pena observou os critérios dos artigos 59 e 68 do CP, com fundamentação concreta quanto aos maus antecedentes, mantendo-se proporcionalidade e razoabilidade.
8. O reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP) justifica a majoração da pena em metade, considerando as seis transações fraudulentas realizadas em condições semelhantes.
9. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da pena fixada e da circunstância judicial valorada negativamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova da autoria do furto mediante fraude eletrônica resta configurada quando valores subtraídos da vítima são transferidos para conta de titularidade do réu.
2. A mera alegação de empréstimo de conta bancária não afasta a comprovação da materialidade e autoria quando inexistente suporte probatório.
3. A dosimetria da pena deve observar as circunstâncias do art. 59 do CP, sendo legítima a valoração negativa de maus antecedentes para fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. A continuidade delitiva entre transações fraudulentas justifica a majoração da pena conforme art. 71 do CP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 71, 155, § 4o, II, e § 4o-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016, DJe 01.08.2016; STJ, AgRg no HC n. 801.570/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.09.2023, DJe 27.09.2023.